Tribunal: CARF
Processo: 10980.009639/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009639/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAO DO ESPIRITO SANTO ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO - AIE. DISPENSABILIDADE DO
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
Ainda que a lide não tenha por escopo interpretação sobre a obrigatoriedade de
apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal, são admitidas outras
provas idôneas aptas a comprovar AIE para fatos geradores anteriores à edição
do Código Florestal de 2012.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO - AIE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Ante a ausência de documentos que demonstrem os limites exatos da AIE
declarada, não é possível afastar a glosa realizada pelo fisco.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. NÃO RECONHECIMENTO. NÃO
COMPROVADA CONTIGUIDADE DAS ÁREAS ALEGADAS.
Impossível aferir serem similares as condições de solo apresentadas em áreas
não comprovadas como contíguas às ora apreciadas. Não acolhido o VTN
declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009639/2008-83
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009639/2008-83

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOÃO DO ESPÍRITO SANTOS
ABREU contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$9.554,02 (nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), referentes aos
períodos-base 2004 e 2005 (f. 99 - 101).
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (f. 99/101),
[v]erifica-se que nos dois exercícios o contribuinte declara a
existência de 225,7 hectares classificados como área de
interesse ecológico e de servidão ambiental no exercício 2004 e
como área de interesse ecológico no exercício 2005.
Na resposta datada de 29 de outubro de 2007, o contribuinte
entrega cópia de cópia de escritura de compra e venda lavrada em
29 de outubro de 1993 relativa a uma área de posse com 115
alqueires e 2 cartas, cópia de escritura pública de re-ratificação
relativa à mesma posse, lavrada em 17 de setembro de 1997, cópia
de Ato Declaratório Ambiental protocolizado em 14 de agosto de
2003, cópia de requerimento protocolizado junto ao IAP sob o n°
9763541-2, cópia da Lei n° 7.919 de 22 de outubro de 19 4, cópia
de documentos relativos à processo de vinculação de
reflorestamento junto ao IAP e laudo técnico de determinação do
valor da terra nua elaborado pelo engenheiro florestal José Eugênio
Binder.
Além do exposto, em sua resposta o contribuinte informa que
quanto ao documento referente a "ato específico do órgão
competente federal ou estadual, caso ou imóvel ou parte dele
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009639/2008-83

tenha sido declarado como área de interesse ecológico, efetuou
solicitação junto ao IAP, inexistindo qualquer manifestação do
órgão competente quanto ao solicitado.
No protocolo do ADA efetuado em 2003, consta referência à Lei
n° 7.919/84 e Decreto 5.308/85. A Lei 7.919/84 dispôs sobre os
limites e confrontações de Área de Especial Interesse Turístico
situada nos municípios de Campina Grande do Sul, Antonina,
Morretes, São José dos Pinhais, Piraquara e Quatro Barras. Esta
Lei foi regulamentada pelo Decreto n° 5.308/85 e não supre os
requisitos exigidos na intimação tendo em vista que, de acordo
com as alíneas "b" e "c" do inciso II do art. 10 Lei n° 9.393/96,
tanto as áreas de interesse ecológico quanto as
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, para fins de
exclusão da área tributável do imóvel, devem ser declaradas
como tal, mediante ato do órgão competente federal ou
estadual e para o caso das áreas de interesse ecológico, deve
ocorrer ampliação das restrições de uso previstas para as áreas
de preservação permanente e de reserva legal.
Diante do exposto, e considerando o disposto no Inciso III, art. 149
e art. lll da Lei n° 5.172/66, foi procedida a glosa" da área de
interesse ecológico originalmente declarada nos dois exercicios.
No mapa planimétrico apresentado apura-se a existência de
áreas de preservação permanente relativas à hidrografia e
declividade. Considerando tais informações e a efetivação de
protocolo de Ato Declaratório Ambiental no prazo legal, foi
aceita área de preservação permanente de 75,8 hectares nos
dois exercícios.
No que se refere à comprovação do Valor da Terra Nua, no
item 4.3 do laudo apresentado, informa-se que "o valor da
terra nua por hectare foi determinado com base nos Dados
divulgados pelo DERAL para o ano de 2005", verificando-se
que tais valores referem-se aos relativos ã terra mista
inaproveitável (R$ 75,00/ha) e terra mista não mecanizável (R$
550,00/ha), conforme informações constantes do Sistema
Integrado de Preços de Terras.
Diante de tais fatos, a metodologia adotada na apuração
efetuada não atende os requisitos mínimos exigidos na
intimação efetuada, e diante do exposto, com base nos termos
do previsto no Art. 14 da Lei n° 9.393 de 19 de dezembro de
1996, o valor da terra nua foi arbitrado considerando as
informações sobre preços de terras constantes do Sistema
Integrado de Terra, exercício de 2005 para o Município de
Campina Grande do Sul, conforme informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura.
Com base nestes dados, e considerando a apuração da presente
revisão, o valor adotado para fins de retificação para as áreas de
preservação permanente aceitas (75,8 hectares), foi de R$75,00
(Valor para terra mista inaproveitável e R$550,00, (Valor para
terra mista não mecanizável) ara as demais áreas do imóvel.
As retificações das áreas e valores declarados alteraram o Valor da
Terra Nua Tributável, de R$29.654,29 para R$59.167,79, no
exercício 2004, e de R$29.654,29 para R$136.511,56 no exercício
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009639/2008-83

2005, com alteração de alíquota aplicável de 0,10% para 2,30% e
de R$3.110,11 em 2005, conforme indicado no demonstrativo de
apuração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural.” (f. 99 –
101; sublinhas deste voto)

Em sua peça impugnatória (f. 112/121) asseverou ser inadvertida a glosa da
área de interesse ecológico, sob a alegação de que existiria legislação estadual delimitando a
“Área Especial de Interesse Turistico do Marumbi”, estando parcela da área do imóvel objeto da
autuação ali inserida. Disse que, apenas após transcorrido o prazo para apresentação de
esclarecimentos, logrou êxito em obter manifestação expressa do Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) quanto à localização em unidade de conservação do imóvel – “vide” declarações acostadas
à impugnação às f. 115/118. Acrescentou não poder subsistir o arbitramento do VTN, porquanto
apresentado laudo técnico em estrita observância aos requisitos legais.
A DRJ, ao apreciar as razões declinadas, asseverou que, no tocante às áreas de
interesse ecológico,
foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo técnico com
identificação do imóvel através de memorial descritivo e indicação
das áreas de preservação permanente nele existentes, além de
certidão do órgão público competente no caso de existência de
áreas enquadradas no art. 3° da Lei citada, tendo sido glosada
as áreas assim declaradas, por falta de comprovação efetiva de
seu enquadramento. O interessado apresentou laudo técnico onde
constou informação, em suma, de que toda a área do imóvel estava
ocupada por florestas e que estava isenta de imposto por se
localizar dentro dos limites da área de proteção ambiental da Serra
do Mar e no Parque Estadual do Marumbi, e nos limites da Mata
Atlântica. O citado laudo técnico não apresentou distribuição
das áreas do imóvel de forma a enquadra-las nas isenções
previstas no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n.° 9.393/1996, e
não apresentou comprovação de que o imóvel está localizado nos
limites do parque citado, sendo que o mapa de localização do
imóvel juntado aos autos não confirma essa informação. Também
não há nos autos comprovação efetiva de que o imóvel se localiza
nos limites da área de proteção ambiental da Serra do Mar e nos
limites da Mata Atlântica, além de que, como já tratado
anteriormente, as áreas localizadas em APA não se enquadram
automaticamente nas isenções do ITR apenas por sua localização e
as áreas ocupadas com vegetação primária da Mata Atlântica, não
enquadradas nas outras definições de áreas isentas, somente foram
afastadas da tributação pelo ITR com o advento da Lei n.° 1.428,
de 2006.
Como destacado pela autoridade fiscal no lançamento, a Lei
Estadual n.° 7.919/84, que delimitou a Área de Especial
Interesse Turístico não declarou tal área como de preservação
permanente, nos termos do art. 3° da Lei n.° 4.771/65, além de
não proibir a utilização das áreas rurais nela localizada, tendo
apenas previsto em seu art. 2° a autorização para o Poder
Executivo “baixar normas disciplinando o controle e as
condições para a ocupação do solo”.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009639/2008-83

A própria documentação apresentada pelo impugnante atesta
que o imóvel nao atendia os requisitos para o gozo da isenção.
As áreas de preservação permanente aceitas foram aquelas
paras as quais foram cumpridos, cumulativamente, os
requisitos previstos na legislação. Por estas razões, não há
como acatar as áreas isentas em quantitativo superior ao já
considerado no lançamento.” (f. 166 – 167; sublinhas deste voto)
Quanto ao arbitramento do VTN, disse não ter sido
apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT. Não há, portanto,
como alterar o valor da terra nua atribuído no lançamento.
Frise-se que a valoração procedida pela autoridade lançadora já
considerou a aptidão agrícola correspondente à distribuição
das áreas do imóvel, utilizando o valor do SIPT correspondente a
áreas inaproveitáveis para as parcelas de áreas de preservação
permanente devidamente comprovadas. (f. 168; sublinhas deste
voto)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 05/01/2011, recurso
voluntário (f. 172/187), reiterando as mesmas razões apresentadas em sua peça impugnatória.
Acrescentou que teria o col. Superior Tribunal de Justiça firmado jurisprudência asseverando a
desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para fruição da benesse
fiscal. Acostou documentos novos, à exemplo do Contrato de prestação de serviços de
reflorestamento (f. 203/207); da notificação para comparecimento no IAP, de forma apresentar
“autorização para desmate e plantio de pinus” (f. 209/211); do laudo técnico de uso de solo,
datado de dezembro de 2010 (f. 221/239); e do ADA 1997, protocolizado em agosto de 2003 (f.
240.
Em petição protocolizada em 18/07/2012 pediu fosse deferida a juntada de
decisões da 1a Turma Especial, Segunda Seção de Julgamento,
desse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
que deram provimento aos Recursos Voluntários nos PAF’s ns.
10980.014.315/2005-14 e 10980.014.318/2005-58 (acórdãos ns.
2801-002.053 e 2801-002.054), referentes à tributação do ITR
para os exercícios de 2001 e 2002, de imóvel que é contíguo e se
encontra na mesma área daqueles que são objetos do presente
processo, extinguindo totalmente o débito fiscal.
Assim, uma vez que a questão em discussão no presente recurso
administrativo, diz respeito aos mesmos fatos que foram objetos
daquelas decisões administrativas, entende conveniente a juntada
de tais peças. (f. 246; sublinhas deste voto)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009639/2008-83

Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Quanto aos acórdãos prolatados após a interposição
do recurso voluntário, não vislumbro motivos para indeferir a juntada, eis que subsumem à
hipótese prevista na al. “b” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. No tocante à
documentação apresentada quando da interposição do recurso voluntário, por apenas
incrementarem o lastro probatório apresentado, corroborando a linha argumentativa
desenvolvida desde a primeira manifestação, igualmente defiro a juntada.
Ausentes questões preliminares, passo à apreciação do mérito.
I – DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
Ao contrário do que tenta parecer fazer o recorrente, não tem a lide como
escopo a interpretação sobre a obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do
benefício fiscal. Em momento algum – seja pela autoridade fiscalizadora, seja pela DRJ – foi
asseverado que a negativa de reconhecimento das áreas de interesse ecológico estaria assentada
na inexistência de ADA tempestivo. Basta a releitura dos motivos lançados que constam no
relatório deste voto para que seja evidenciado que a querela norteia a (des)necessidade de
apresentar de ato específico para demonstrar a existência da área de interesse ecológico no
imóvel objeto da autuação.
Os acórdãos nos 2801-002.053 e 2801-002.054, ambos prolatados por este eg.
Conselho em novembro de 2011, trazidos pelo ora recorrente na tentativa de comprovar a
verossimilhança de suas alegações – cf. f. 264/275 e 249/259 –, além de não deterem força
vinculante, trazem situação dispare a que ora se aprecia. Conforme consta em seus respectivos
relatórios, “a autoridade fiscal (...) não aceitou a área de utilização limitada declarada na DITR
por falta de apresentação tempestiva de ADA” (f. 250 e 265; sublinhas deste voto).
A al. “b” do inc. II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, é hialina ao dispor que
não configurará como tributável a área de “interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas,
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior [áreas de preservação permanente e reserva legal].”
(sublinhas deste voto) Não por outro motivo que, dentre outros documentos requisitados no
Termo de Início de Ação Fiscal, (f. 4) constava o pedido de apresentação do “Ato específico do
órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele tenha sido declarado como
área de ecológico.”
A exigência de tal documento, objeto de expressa previsão legal, foi
chancelada pela Câmara Superior deste eg. Conselho que ressaltou que
para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de
interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter
específico, mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para
as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009639/2008-83

(CARF. Acórdão no 9202-008.477, Rel.a Maria Helena Cotta
Cardozo, sessão de 18 de dezembro de 2019; sublinhas deste voto)

Na qualidade de vogal, aderi aos bem lançados argumentos do Cons. Juliano
Fernandes Ayres acerca da necessidade de ato em caráter específico. Peço vênia para transcrever
breve excerto que bem elucida os requisitos legais de imperiosa observância:
Para serem reconhecidas como áreas de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas com direito a isenção do ITR, faz-se
necessário, na forma da alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 10 da
Lei n.o 9.393/96, existir “declaração” de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que,
especialmente, “ampliem as restrições de uso”. Portanto, deve
haver declaração, em caráter específico, e não apenas geral,
inclusive delineando a qual título determina que determinadas
áreas da propriedade particular suportam as restrições. Isto é,
não são admitidas declarações em caráter geral, por região
local ou nacional, que não especifiquem quais as áreas da
propriedade são de interesse ambiental, de modo que não pode
prosperar a pretensão recursal, vez que o Decreto Federal não
é específico.
Destarte, para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como
de interesse ecológico as áreas declaradas ou pretendidas, em
caráter geral, por região local ou nacional, como os situados em
APA, incluindo as áreas localizadas no Bioma Mata Atlântica,
mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para
determinadas áreas da propriedade particular.
Em suma, declaração geral não é suficiente para atestar
restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR, de modo
que não há como considerar, em caráter geral, todas as áreas
localizadas dentro dos limites da APA, como de interesse
ambiental, para fins de exclusão do cálculo do ITR. (CARF.
Acórdão no 2202-007.302, Rel. Juliano Fernandes Ayres, sessão
de 6 de outubro de 2020; sublinhas deste voto)
Firmadas as balizas, passo à análise da documentação acostada nestes autos.
Desde sua impugnação insiste que
existe uma legislação estadual específica, no caso a Lei no
7.919/1984 que evidentemente possui uma posição hierárquica
superior a qualquer ato administrativo, e que delimita a Área
Especial de Interesse Turístico do Marumbi, abrangendo a
totalidade da área do recorrente, e objeto do presente
procedimento. (f. 116)
A despeito de informar que a totalidade da área do imóvel (375,3 ha) seria de
interesse ecológico, apenas declara como tal finalidade 225,7 ha (f. 10, 14, 92, 94), o que
demonstra não deter precisão da suposta área a ser excluída da base de cálculo do ITR. A
delimitação da indigitada área tampouco é trazida nas declarações lavradas pelo Instituto do
Paraná (IAP):
O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, vem através deste informar
que o imóvel objeto da matrícula número 1.214 do Município de
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009639/2008-83

Campina Grande do Sul, Comarca do Registro de Imóveis de
Campina Grande do Sul encontra-se localizado no perímetro da
Unidade de Conservação Área Especial de Interesse Turístico
do Morumbi (Criada pela Lei n°. 7.919, de 22/10/1984)
Quanto ao zoneamento da Unidade de Conservação, o imóvel
localiza-se na(s) zona(s) abaixo reIacionada(s) e caracterizada(s):
1. Zona Primitiva: destinada à preservação ambiental, sendo
permitido o uso científico autorizado, a educação ambiental e com
uso limitado para recreação pública;
2. Zona de Uso Extensivo: destinada a manutenção do ambiente
natural, sendo permitido o acesso ao público com fins educativos e
recreativos, não sendo permitidas atividades minerarias e
desmatamento;
3. Zona de Uso Tradicional: áreas tradicionalmente usadas com
atividades agropecuárias, sendo proibido o desmatamento, o uso de
agrotóxicos e uso do fogo para atividades agropastoris. – “vide” f.
154; sublinhas deste voto.
À mingua do cumprimento dos requisitos legais para a fruição da isenção,
mantenho a glosa.
II – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O recorrente foi intimado para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de alertado que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra da RFB (f. 4)
Conforme o próprio recorrente reconhece, o laudo acostado às f. 43/88,
produzido em outubro de 2007, informa a “impossibilidade de se localizar valores de referência
da terra nua para imóveis semelhantes ao avaliado, para servir de eventual parâmetro” (f. 184). O
documento trazido tão-só em sede recursal (f. 221/239) tampouco apresenta como parâmetro 5
(cinco) imóveis da região semelhantes ao objeto da autuação, em desatenção ao previsto na NBR
no 14.653 da ABNT.
Também não é possível trasladar aos conclusões contidas nos acórdãos nos
2801-002.053 (f. . 264/275) e 2801-002.054 (f. 249/259), prolatados por este eg. Conselho em
novembro de 2011 e acostados após o manejo do recurso voluntário. Além de os fatos geradores
terem ocorrido anos antes dos que ora são apreciados, sequer possível assegurar serem as
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009639/2008-83

propriedades contíguas. Em verdade, ainda que fossem, inexiste documentação apta a
demonstrar a similitude entre elas, de forma acatar as conclusões produzidas em outros autos.
Assim, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia, o
valor do VTN há de ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra – SIPT (f. 91 – VTN
médio por aptidão agrícola), nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no
447. Rejeito a tese suscitada.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital